Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Recurso contra decisão de juízo de primeira instância que, após reiteradas intimações para cumprimento de decisão judicial, condena a parte na multa prevista no art. 774, inciso IV, do CPC.
2. Interposto o recurso com alegação de ausência de má-fé, mas sem demonstrar fatos ou fundamentos que justifiquem a reiterada inércia, mister se faz manter a condenação.
3. Agravo conhecido e desprovido.